Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702753-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INVESTCAR VEICULOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MAXIMO MACHADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: JEAN CHARLES FERREIRA DESPACHO Conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos legais de admissibilidade. Sem pedido liminar, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2022 11:38:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora